Tribunal: TJDFT
Processo: 0703584-55.2020.8.07.0004
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-08-05
Data de publicação: 2021-08-17

Ementa:
APELAÇÕES CRIMINAIS. PENAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E EMPREGO DE ARMA DE FOGO. PALAVRA DA VÍTIMA. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. AUMENTO DE 1/6 DA PENA MÍNIMA EM ABSTRATO. STJ. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. CAUSA DE AUMENTO DA PENA. APREENSÃO E PERÍCIA. DESNECESSIDADE. DOSIMETRIA. SÚMULA No 231 DO STJ. CRIME HEDIONDO. REGIME DE CUMPRIMENTO FECHADO. INCONSTITUCIONALIDADE. DETRAÇÃO PENAL. RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS.
1. Estando o emprego da arma de fogo na empreitada criminosa devidamente demonstrado pelas declarações das vítimas, dispensável a apreensão e a perícia para a incidência da causa de aumento, uma vez que a sua utilização está comprovada por outro elemento probatório.
2. Incidindo duas causas de aumento para o delito de roubo, uma delas pode ser deslocada para a primeira fase da dosimetria, a fim de exasperar a pena-base, sendo considerada circunstância do crime, enquanto a outra causa de aumento deve ser aplicada na terceira fase de dosimetria.
3. Para cada circunstância judicial desfavorável deve haver, na 1a fase da dosimetria, o aumento de 1/6 da pena mínima em abstrato, salvo fundamento específico que justifique a elevação em fração superior.
4. Nos termos do art. art. 2o, § 1o, c/c art. 1o, II, “b”, da Lei 8.072/90, aos crimes hediondos era obrigatória a estipulação do regime fechado para cumprimento inicial da pena. Entretanto, o STF declarou a inconstitucionalidade do § 1o do art. 2o da Lei no 8.072/1990, afastando a obrigatoriedade do regime inicial fechado em se tratando de crime hediondo ou equiparado, firmando o entendimento que a fixação do regime adequado deverá observar as disposições do art. 33, §§ 2o e 3o, do CP.
5. Em razão da pena privativa de liberdade ter sido fixada definitivamente em 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão pela prática do crime previsto no art. 157, § 2o - A, inciso I, do Código Penal (roubo circunstanciado pelo concurso de pessoas e emprego de arma de fogo), o regime inicial para o cumprimento da pena de ambos os réus deve ser o semiaberto, nos termos do artigo 33, § 2o, alínea 'b', do Código Penal.
6. A detração só conduz à fixação de regime inicial de cumprimento da pena menos rigoroso caso o tempo de prisão provisória coincida com o prazo necessário para a progressão de regime. No caso, mesmo considerando o tempo de prisão cautelar, tem-se que o prazo para a progressão de regime não foi alcançado.
7. RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS apenas para reduzir a pena do 1o Apelante para 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão, além de 16 (dezesseis) dias-multa e manter a pena da 2a Apelante em 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão, e 16 (dezesseis) dias-multa, bem como para determinar o regime inicial semiaberto a ambos os recorrentes.